Tribunal: TJES
Processo: 5002061-24.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002061-24.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO SANTANA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Por ser o juiz sentenciante, estou impedido para julgamento neste caso.
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRARRAZÕES QUE NÃO SERVE
M
PARA REFORMAR SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Tese do
R
equerente/Recorrido:
Alega
o autor ter sido procurado em 2013 por um funcionário do Banco requerido que lhe ofereceu proposta de crédito consignado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Afirma que na ocasião lhe foi informado que o autor poderia usar o cartão ou sacar o valor total disponível e que o débito seria descontado de sua folha de pagamento. Alega o autor que nunca utilizou o cartão como crédito em estabelecimentos comerciais e que o montante descontado até junho de 2018
alcançou o montante
de R$ 11.988,27 (onze mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos). Afirma que não há previsão de término das cobranças, que continuam sendo feitas no valor mínimo do cartão, sendo cada mês o valor refinanciado com incidência de juros. Requer a declaração de nulidade do débito; que sejam revisadas as cláusulas abusivas; que o réu seja condenado a restituir o valor pago indevidamente, qual seja R$ 8.108,74 (oito mil cento e oito reais e setenta e quatro centavos), em dobro; bem como
indenização por
danos morais. Em sede de contrarrazões o autor requer seja negado provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco recorrente, bem como seja reformada a r. sentença de piso, julgando procedentes os pedidos constantes da inicial.
Tese do Requerido/recorrente:
O Banco alega em sua defesa que o contrato de cartão de crédito consignado firmado é válido e que são devidos os descontos efetuados. Afirma que se trata de contrato de cartão consignado anuído pelo autor. Aduz que o autor sacou valores, conforme TED’S anexadas. Que o autor apenas se limitou a pagar o valor mínimo da fatura. Que não há erro nos valores cobrados, portanto, indevidos os pedidos autorais. Requer a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Em sede de Recurso Inominado traz o Banco recorrente a preliminar de decadência, eis que não questionado o vício do produto no prazo de 30 dias. No mérito afirma que o autor realizou saques no cartão, conforme TED’s anexadas aos autos e que o autor tinha plena ciência do contratado, não existindo conduta ilícita da recorrente capaz de ensejar restituição de valores. Afirma que foi aplicada multa para caso de descumprimento da r. sentença e aduz sobre a necessidade de fixar limite máximo sobre a multa aplicada. Requer a reforma da r. sentença de piso para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos do autor.
SENTENÇA:
A r. sentença de piso assim decidiu: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 4.644,90 (quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.”
Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). No que tange a preliminar de decadência, entendo como o Juízo de primeiro grau, que
esta
deve ser afastada, vez que
ações revisionais de contrato possuem natureza pessoal (não se tratam, propriamente de vício de produto ou serviço), incidindo a prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil. Ainda, a parte autora tomou conhecimento da irregularidade em data recente, diante da continuidade dos descontos em folha de pagamento. Assim,
rejeito
a preliminar. Compulsando os autos, verifico que se trata de recurso inominado interposto pelo Banco recorrente, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Analisando detidamente as provas produzidas, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte deste
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
(dever de informação)
e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo posteriormente enviadas faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida. Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a restituição dos valores, bem como determinado na r. sentença de piso. Entendo que houve violação d
os princípios da transparência, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva
.
É clara a violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando na contratação do serviço, o consumidor é privado de
informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos
econômicos
que apresentam,
especialmente quanto a diferença nas taxas de juros e da forma de pagamento
.
Diante disso, não merece prosperar o pedido de reforma da r. Sentença de primeiro grau. Observo ainda que o autor
formula pedido de reforma da sentença em suas
contrarrazões,
pleito este que sequer pode ser conhecido por este juízo, haja vista a inadequação da via eleita, posto que, caso o recorrido também estivesse insatisfeito com o comando sentencial, também deveria ter trazido ao conhecimento deste órgão colegiado a sua irresignação através do adequado Recurso Inominado.

Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO BMG S/A,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.